Tribunal: STF
Processo: ARE 1474629
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao apelo defensivo e manteve a condenação do recorrente às penas de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), além de 1 ano de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2006) (Doc. 13).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente alega que “a decisão ora recorrida afrontou o art. 5º inciso LIV e LV, da Constituição Federal, quando infringiu o princípio do devido processo legal, bem como o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, quando infringiu o princípio da novatio legis in pejus.” (Doc. 15) 



    Aduz, em síntese, que “O recorrente, em momento oportuno, na audiência de instrução e julgamento de fls. 252/253, pleiteou que o seu interrogatório fosse o último depoimento a ser acolhido, ante a pendência ainda de oitiva de testemunha comum, através de carta precatória, assegurando o melhor exercício da ampla defesa e do contraditório.” 



    Enfatiza que “o MM. Juiz de primeira instância entendeu em indeferir o pedido sob o fundamento de que ‘a expedição da carta precatória não suspenderá o curso da instrução criminal no juízo de origem’”.



    Afirma que “Tais decisões flagrantemente violaram o princípio constitucional do devido processo legal, já que, o art. 400 do CPP, prevê que o interrogatório do acusado é o último depoimento a ser tomado, bem como o princípio da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a CF garante ao acusado primeiro tomar conhecimento de todas as provas produzidas contra si para somente então se quiser, ser interrogado judicialmente.” 



    Alega, por fim, que, “Embora o D. julgador de primeira instância tenha recebido o recurso interposto, indeferiu a apresentação das razões no Tribunal de Apelação, por entender que o art. 600, §4º do Código de Processo Penal não foi recepcionado pela Emenda Constitucional 45 que acrescentou o inciso LXXVIII ao art. 5º da Constituição Federal.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “, reformando o v. acórdão recorrido, para declarar nula a decisão devendo ser realizado novo interrogatório do acusado, ou nova apresentação das razões de apelação, ou, por fim, declarar prescrita a pena.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo, aos fundamentos de que (a) aplica-se ao caso a tese firmada por esta CORTE no Tema 660 da Repercussão Geral; (b) a alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988 demanda o prévio exame da legislação infraconstitucional correlata; e (c) entendimento contrário ao decidido no acórdão impugnado pressupõe o exame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Doc. 23).



    No Agravo, a parte recorrente reitera as alegações expostas nas razões do Recurso Extraordinário (Doc. 28).



    É o relatório. Decido. 



     



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente